Tribunal: TJMT
Processo: 1046766-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046766-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NORTAO LTDA - CNPJ: 13.448.460/0001-29 (AGRAVADO), IDONEI MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 083.155.857-11 (AGRAVADO), IDONEI MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 083.155.857-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA E AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR – TEMA 9. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de dívida ativa e auto de infração ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 0559-D/2017, do Processo Administrativo no 366753/2017 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025489104, bem como determinou a abstenção de atos de cobrança e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória fundada na prescrição intercorrente administrativa, diante da alegada paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos relevantes de apuração do fato ou de impulso processual, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese vinculante firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

4. Certidões de antecedentes, comunicações internas e despachos de mero encaminhamento não constituem atos instrutórios ou decisórios aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

5. Evidenciada, em cognição sumária, a plausibilidade da prescrição intercorrente e o risco de dano grave à atividade econômica da agravada decorrente da manutenção da inscrição em dívida ativa, mostra-se legítima a tutela de urgência deferida.

6. O controle judicial exercido limita-se à legalidade do procedimento administrativo e à observância dos prazos prescricionais, não configurando ingerência indevida no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, sendo insuficientes, para interromper o prazo, atos meramente ordinatórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento no 1046766-43.2025.8.11.0000
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Anulatória de Dívida Ativa e Auto de Infração c/c pedido de tutela de urgência no 1102815-78.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Indústria e Comércio de Madeiras Nortão Ltda.

Na origem, a parte autora narrou que teve seu nome inscrito em dívida ativa estadual em
09/06/2025
, por meio da
Certidão de Dívida Ativa no 2025489104
, no valor de
R$ 292.423,65
, decorrente do
Auto de Infração Ambiental no 0559-D/2017
e do
Processo Administrativo no 366753/2017
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto depósito e comercialização de madeira nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustentou, em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente trienal
no curso do processo administrativo ambiental, nos termos do
Decreto Estadual no 1.986/2013
, bem como a nulidade de atos administrativos subsequentes, afirmando que o procedimento permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo. Alegou, ainda, que a inscrição em dívida ativa inviabilizaria o exercício regular de sua atividade econômica, ante a impossibilidade de emissão de notas fiscais e a restrição de crédito.

O juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória,
deferiu a tutela provisória de urgência
, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0559-D/2017, do Processo Administrativo no 366753/2017 e da respectiva CDA, bem como ordenando que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de promover atos de cobrança e providenciasse a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
, até ulterior deliberação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, haja vista a prática de atos administrativos que, em seu entender, seriam aptos a interromper o prazo prescricional, notadamente a expedição de certidões de antecedentes e despachos internos. Alegou, ainda, a regularidade formal e material do procedimento administrativo e a impossibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, em observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por este Relator, por ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, oportunidade na qual pugnou pela manutenção da decisão recorrida, reiterando a configuração da prescrição intercorrente trienal e destacando a aplicabilidade da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, Tema 09
, segundo a qual apenas atos administrativos efetivos, que importem apuração do fato ou impulso processual relevante, são capazes de interromper o curso da prescrição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou
pela não intervenção no feito
, ao fundamento de inexistir interesse público primário ou bem jurídico indisponível a justificar sua atuação, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial e individual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação anulatória de dívida ativa e auto de infração ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 0559-D/2017, do Processo Administrativo no 366753/2017 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025489104, determinando, ainda, a abstenção de atos de cobrança e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até ulterior deliberação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à
verificação da correção da decisão interlocutória
que, em sede de tutela provisória de urgência,
suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 0559-D/2017, do Processo Administrativo no 366753/2017 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa no 2025489104
, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

Em que pese o esforço argumentativo, a insurgência do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, o processo administrativo ambiental teve início com a lavratura do auto de infração em junho de 2017, tendo sido praticados, nos anos subsequentes, atos que,
em juízo de cognição sumária
, ostentam natureza meramente acessória ou preparatória, tais como comunicações internas, certidões de verificação de antecedentes e despachos de mero encaminhamento, culminando na decisão administrativa de primeira instância apenas em maio de 2021, posteriormente homologada.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao reconhecer a presença do
fumus boni iuris
, alinhou-se de modo rigorosamente técnico ao regime jurídico estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013 e, sobretudo, à tese vinculante firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, que tem o seguinte teor:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Nesse contexto,
a tese recursal do agravante, no sentido de que certidões de antecedentes e movimentações internas seriam aptas a interromper o prazo prescricional, não se sustenta
diante do entendimento vinculante desta Corte. Tais atos, como corretamente assentado na decisão agravada, não possuem carga instrutória nem promovem avanço substancial na apuração do ilícito, tratando-se de providências meramente administrativas, incapazes de afastar a fluência da prescrição intercorrente.

Nesse ponto, a seguinte jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 9). DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. LEVANTAMENTO DO EMBARGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS LEGAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 859052/2011, declarando a nulidade do Auto de Infração no 129548 e do Termo de Embargo no 122928, determinando o cancelamento definitivo do embargo e a exclusão da área dos registros ambientais da SEMA/MT, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses vinculantes firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), bem como os efeitos dessa prescrição sobre o auto de infração, o termo de embargo e as demais teses recursais suscitadas.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, nos termos do art. 19, § 2o, e art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. Despachos de mero encaminhamento e diligências acessórias, como solicitação de certidão de antecedentes, não configuram atos inequívocos de impulso processual ou de instrução aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

5. Constatada a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos entre a cientificação do autuado e a decisão administrativa de primeira instância, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Reconhecida a prescrição intercorrente, todos os atos dela decorrentes tornam-se nulos, inclusive o termo de embargo, por se tratar de medida acessória indissociável do auto de infração principal.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente constitui fundamento autônomo e suficiente para a procedência da ação, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive aquelas relativas a óbito do autuado, bis in idem e mérito da infração.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

2. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade do auto de infração e de todos os atos sancionatórios e acessórios dele decorrentes, inclusive o termo de embargo.”

3. A ausência de impugnação específica quanto ao comando sentencial que determinou o levantamento do embargo administrativo acarreta a preclusão recursal, vedada sua rediscussão em grau de apelação.

(N.U 1005746-61.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (destaque nosso)

Embora referido precedente trate de julgamento de mérito em apelação cível, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente à hipótese dos autos, pois versa sobre idêntico regime normativo, idêntico contexto fático-jurídico e idêntica controvérsia acerca da eficácia interruptiva de atos administrativos meramente ordinatórios. Tal entendimento é aqui invocado
exclusivamente como reforço da plausibilidade jurídica da tese acolhida em primeiro grau
, sem prejuízo do exame definitivo da matéria no julgamento de mérito da ação originária.

Doutro fronte, no tangente ao
periculum in mora
, igualmente não se vislumbra qualquer reparo a ser feito. A manutenção da inscrição em dívida ativa, com a iminência de atos de cobrança e restrições fiscais, mostra-se apta a causar dano grave e de difícil reparação à atividade econômica da agravada, especialmente diante da possibilidade de impedimento à emissão de notas fiscais e restrição de crédito, situação que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido como suficiente para caracterizar o risco exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Não procede, por fim, a alegação de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, dado que o controle exercido na espécie é estritamente de legalidade, voltado à verificação da observância dos prazos prescricionais e do devido processo administrativo, não havendo qualquer incursão sobre o juízo discricionário da Administração quanto à conveniência ou oportunidade do ato sancionador.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo
integralmente
a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026